Tribunal: TJSP
Processo: 3004641-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
r Estadual n.o 836/97) – A decisão interlocutória rejeitou a tese da executada e determinou o prosseguimento da execução – Admissibilidade – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil – Decisão confirmada – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004641-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Pitangueiras

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor público estadual – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.o 8.880/94 – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Pretensão da executada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da carreira do exequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor público estadual – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.o 8.880/94 – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Pretensão da executada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da carreira do exequente (Professor de Educação Básica, do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, pela Lei Complementar Estadual n.o 836/97) – A decisão interlocutória rejeitou a tese da executada e determinou o prosseguimento da execução – Admissibilidade – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil – Decisão confirmada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004641-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DELCIO GALHARDO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
2
VOTO N.o 32.756
COMARCA: PITANGUEIRAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 3004641-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DÉLCIO GALHARDO JÚNIOR
Juiz de Primeira Instância: Frederico Pupo Carrijo de Andrade
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DIFERENÇAS
SALARIAIS IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Servidor público estadual Conversão dos
vencimentos para URV Lei Federal n.o 8.880/94 Limites
do título executivo Eficácia preclusiva da coisa julgada
Pretensão
da
executada
ao
reconhecimento
da
inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da
reestruturação da carreira do exequente (Professor de
Educação Básica, do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação, pela Lei Complementar Estadual n.o 836/97) A
decisão interlocutória rejeitou a tese da executada e
determinou
o
prosseguimento
da
execução

Admissibilidade Matéria de defesa passível de arguição
durante a fase de conhecimento Superveniente formação
de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha
formulado a tese defensiva no momento oportuno

Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede
de cumprimento de sentença, por força da eficácia
preclusiva da coisa julgada material Exegese dos artigos
502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil Decisão
confirmada Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 193/195 que, nos autos principais, do
cumprimento de sentença, acolheu em parte o pedido veiculado na
impugnação apenas para reconhecer a incorreção na atualização das
despesas e das custas processuais, em decorrência da não utilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
3
Tabela Modulada pelo exequente, como determinado no v. acórdão de
fls. 29/36. Assim, nos termos dos cálculos de fls. 139/150 e 172,
atualizados até 01/10/2019, fixou, como montantes devidos pela
executada: (i) o valor de R$ 77.245,69 (setenta e sete mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), ou seja, a somatória
entre o valor principal e juros da planilha de fl. 139 e custas e despesas
processuais da planilha de fl. 172), correspondente ao montante
principal (ii) o valor de R$ 3.628,93 (três mil, seiscentos e vinte e oito
reais e noventa e três centavos, fl. 139), correspondente aos honorários
de sucumbência. Fixou honorários advocatícios devidos ao patrono do
exequente no importe de 10% sobre a diferença entre o valor da
execução e o apresentado pela FESP. Com o trânsito em julgado da
decisão, determinou que o credor providenciasse o peticionamento
necessário à requisição do valor.
Sustenta a agravante que se trata de cumprimento de
sentença de ação promovida em seu desfavor em que o servidor postula
o recálculo de seus vencimentos nos termos do artigo 22 da Lei n.o
8.880/1994 (URV), apurando-se as diferenças não pagas. Na
impugnação, alegou a necessária observância do que restou decidido, em
sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN,
limitando-se eventuais diferenças à reestruturação remuneratória da
carreira do agravado, com a fixação de vencimentos no padrão
monetário do Plano Real (R$ e não mais decorrente de conversão dos
Cruzeiros Reais), além de alegar não ter ocorrido prejuízo concreto.
Porém, o juízo a quo rejeitou este pedido veiculado na impugnação ao
cumprimento de sentença. A obrigação reconhecida no título executivo
judicial é inexigível, pois contraria o entendimento firmado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
4
Supremo Tribunal Federal no mencionado RE n.o 561.836. A Corte
Suprema adotou posicionamento favorável à Fazenda Pública nos casos
em que já houve reestruturação remuneratória da carreira do servidor, de
modo que não haveria a possibilidade de implantação de índices de
conversão em URV para além desses marcos, tal como determina a
decisão agravada. A carreira do exequente já foi reestruturada pela Lei
Complementar Estadual n.o 836/97. Logo, cessam eventuais perdas
apuradas em decorrência da conversão dos vencimentos em URV.
Tendo em vista a data de ajuizamento do processo de conhecimento e a
reestruturação, já ocorreu a prescrição de todas as parcelas que poderiam
ser cobradas, pois o Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 561.836/RN,
decidiu que eventuais perdas apuradas em decorrência da conversão dos
vencimentos em URV devem cessar no momento em que a carreira do
servidor passar por uma reestruturação do regime remuneratório. Não
obstante a existência de coisa julgada sobre o an debeatur, não é
possível promover a execução do julgado pelo fato de que o acórdão
exequendo não decidiu sobre a diferença devida ao autor, mas limitou-se
a determinar a aplicação da Lei n.o 8.880/94 e o pagamento das
respectivas diferenças salariais, sem que houvesse a apuração das perdas
eventualmente sofridas pelo demandante. A ausência do índice para a
correção das supostas perdas sofridas inviabiliza a execução da
obrigação de fazer, uma vez que não há como efetuar o apostilamento e
o pagamento de título ilíquido, tal como determinado na decisão
agravada. Devido à iliquidez do título executivo, deve ser reconhecida a
nulidade absoluta da execução. Por outro lado, é necessária a fixação do
termo final de eventuais perdas sofridas pelo agravado em razão da
reestruturação do regime remuneratório do servidor. O Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
5
Tribunal Federal entende que a Fazenda Pública pode demonstrar, na
liquidação da sentença, a reestruturação da carreira, com a consequente
cessação das perdas causadas pela forma de conversão da moeda. Da
mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que
a Fazenda Pública pode suscitar a questão da limitação temporal do
direito às diferenças decorrentes de URV em sede de embargos à
execução quando não incluída nos limites da coisa julgada objeto do
título exequendo. Em caráter subsidiário, deve ser reconhecido que o
autor não sofreu perdas salariais com a conversão da moeda, de modo
que a liquidação será igual a zero. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão interlocutória
impugnada, a fim de se reconhecer a reestruturação como marco final
das diferenças havidas. Subsidiariamente requer o reconhecimento da
ausência de prejuízo, com a extinção do processo (fls. 01/25).
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido
(fls. 27/29).
Com apresentação de contraminuta (fls. 33/40), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O autor é servidor público estadual e ingressou em juízo em
face da Fazenda do Estado, postulando o reconhecimento do direito ao
recálculo de seus vencimentos nos termos da Lei n.o 8.880/94. Também
pleiteou o recebimento das diferenças pretéritas, decorrentes da correta
conversão para URV, observados os juros de mora e a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
6
monetária.
O pedido inicial foi julgado improcedente (fls. 17/20 dos
autos do cumprimento de sentença).
O autor apelou e seu recurso foi provido em parte para se
julgar procedente o pedido inicial (fls. 29/36). Após tentativa de alcançar
os tribunais superiores, houve o trânsito em julgado em 29 de agosto de
2018 (fls. 57). Com isso, iniciou a fase de cumprimento de sentença e
requereu a intimação da ré (fls. 01/02).
Por sua vez, a executada apresentou impugnação,
sustentando, em síntese, que o servidor teve sua carreira reestruturada, o
que funciona como limitação temporal de eventual direito a reajuste
fundamentado em ato normativo anterior à data da reestruturação.
O pedido veiculado na impugnação foi acolhido em parte
apenas para reconhecer a incorreção na atualização das despesas e das
custas processuais, devido a não utilização, pelo exequente, da Tabela
Modulada.
Na verdade, a agravante tenta, indiretamente, reabrir a
discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada e, por
conseguinte, impassível de modificação nesta seara, ante os termos dos
artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
Artigo 502
Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de
mérito não mais sujeita a recurso.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
7
Artigo 507 É vedado à parte discutir no curso do processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.
Artigo 508 Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e
as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido.
Em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio do
instrumento adequado (ação rescisória, observado o seu cabimento e o
prazo respectivo) seria possível a desconstituição de decisão judicial
transitada em julgado.
In casu, em se tratando de impugnação ao cumprimento de
sentença, devem ser observados os taxativos motivos que podem ser
discutidos:
Artigo 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de
seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos
próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
I falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento,
o processo correu à revelia;
II ilegitimidade de parte;
III
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
8
IV
excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
V
incompetência absoluta ou relativa do juízo da
execução;
VI qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação,
como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado
da sentença.
Conforme se infere, admite-se a invocação de causa
modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de defesa em sede
de impugnação aquela que se perfaz após a formação do título executivo
judicial (superveniente à sentença), não podendo dizer respeito a
questões anteriores que não foram alegadas pela parte no momento
oportuno (fase de conhecimento). No caso sub judice, a impugnante,
como tese defensiva, alega, a título de causa extintiva da obrigação, a
reestruturação da carreira do servidor público, que ocorreu bem antes da
formação da coisa julgada no processo.
Com efeito, o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários
para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação,
instituído pela Lei Complementar Estadual n.o 836/97, reestruturou a
carreira de Professor de Educação Básica.
A impugnante tenta, na defesa, sugerir a aplicação, na
hipótese vertente, do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral (RE n.o 561.836).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
9
Não se pode olvidar que incumbia à ré/executada alegar, no
momento oportuno, toda a matéria de defesa considerada apta a rechaçar
a pretensão inicial (artigo 336 do Código de Processo Civil). Logo, é
descabido o enfrentamento da matéria relativa à reestruturação da
carreira ocorrida em momento anterior à formação do título executivo
judicial, em prestígio à eficácia preclusiva da coisa julgada.
No caso dos autos, observa-se que o título judicial, em
virtude da ausência de impugnação específica no tempo oportuno, não
fez qualquer referência à matéria de defesa que a executada, só agora,
deduziu, motivo pelo qual não se pode, depois de aperfeiçoado o título
executivo, discorrer sobre a questão, sob pena de violação à eficácia
preclusiva da coisa julgada.
Nessa linha de raciocínio, já decidiu esta Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
SENTENÇA URV APURAÇÃO DE VALORES
Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP
ao cumprimento de sentença Procedência da ação em
segundo grau, já com trânsito em julgado, em que se afastou
a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em
tese prescritas, e não o fundo de direito
Pretendida
incidência do fenômeno da relativização da coisa julgada
Impossibilidade Conforme firme precedente do STF, a
coisa julgada constitui-se garantia essencial do direito
fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com
fundamento em lei declarada inconstitucional, hipótese à
qual, diga-se de passagem, não se amolda o caso concreto
Impossibilidade de rediscussão da matéria
Decisão
agravada mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2061573-44.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
10
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
11.a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda
do Estado ao pagamento de perdas salarias aos servidores
autores decorrentes da conversão da moeda em unidade real
de valor (URV). Trânsito em julgado verificado. Coisa
julgada que se reconhece. Imutabilidade. Descabimento da
objetivada reforma em fase de cumprimento de sentença.
Inteligência dos artigos 5.o, XXXVI, da Constituição
Federal e 502 do Código de Processo Civil. Alegação
relativa à inexigibilidade do título executivo, pois ilíquido,
que não fora apreciada pelo MM. Juízo. Análise própria
consubstanciaria supressão de instância. Decisão agravada
que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003669-83.2018.8.26.0000;
Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
5.a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Conversão de
vencimentos em URV, fundamento de desconformidade
com a Lei Federal n.o 8.880, de 1994 Pensionistas de
servidores estaduais
Reestruturação na carreira

Execução extinta Prejuízo que persiste nos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação, que deverá ser
demonstrado através de perícia contábil Título judicial
transitado em julgado que condenou a FESP a realizar a
conversão Sentença de extinção anulada, a fim de que seja
produzida prova pericial Recurso provido, conforme a
fundamentação.
(TJSP;
Apelação
Cível
0030565-55.2018.8.26.0053;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12.a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes 8.a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
11
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Autores que ingressaram no quadro da
Administração após o fato gerador. Exclusão da obrigação
de fazer quanto a eles que se afasta. Precedente do STJ.
Coisa julgada que deve ser obedecida, ademais. Título
executivo judicial exigido. RE n.o 561.836/RN. Momento
processual em que não há como saber se a liquidação será
zero. Necessidade de recálculo e apresentação de planilhas
com valores observando-se o Tema n.o 05 do STF e as Leis
Complementares Estaduais n.o 823/96, n.o 830/97 e n.o
1.065/08 para apuração do an debeatur. Decisão reformada.
Recurso conhecido e provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006700-94.2019.8.26.0000;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
13.a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Policiais militares.
Conversão de vencimentos em URV. Impugnação rejeitada.
Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de Repercussão Geral.
Reestruturação da carreira invocada somente na fase de
execução. Coisa julgada. Causa modificativa ou extintiva da
obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em
julgado. Código de Processo Civil atual, artigos 508 e 535,
VI. Reestruturação da carreira e julgamento do Tema 05 de
Repercussão Geral, RE 561.836/RN, pelo Supremo
Tribunal Federal, anteriores ao trânsito em julgado,
verificado em 06 de fevereiro de 2018. Recurso não
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000368-94.2019.8.26.0000;
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
4.a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).
Em suma, ressalvando-se posicionamento outrora esposado
por este Relator, conclui-se não ser possível a alteração dos limites do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 3004641-82.2020.8.26.0000 - Pitangueiras - Voto n.o 32.756
12
título executivo, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a coisa
julgada material.
Por fim, resta acrescentar que, no momento oportuno, será
aferido se, de fato, não houve nenhum prejuízo ao servidor e, portanto,
não há valores a serem adimplidos (“execução zero”). A liquidação do
título executivo judicial sanará essa questão.
Por fim, não há razões para o acolhimento da alegação de
que houve litigância de má-fé por parte da agravante, com intuito
procrastinatório, motivo pelo qual a tese deve ser rejeitada.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...